Tribunal: TJSP
Processo: 1008943-09.2022.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta suposto erro no julgamento do recurso de apelação em razão do reconhecimento da responsabilidade da empresa do turismo – Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Recurso protelatório – Aplicação da multa prevista no

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta suposto erro no julgamento do recurso de apelação em razão do reconhecimento da responsabilidade da empresa do turismo – Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Recurso protelatório – Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, da lei processual civil – Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.